Tribunal: TJMT
Processo: 1004184-72.2020.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – 1. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 61, II, J, DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE – PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS NO SENTIDO DE QUE O APELANTE SE PREVALECEU DESSA CIRCUNSTÂNCIA PARA A PRÁTICA DOS DELITOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA – 2. REGIME ESTABELECIDO NO INICIAL FECHADO – IRRESIGNAÇÃO – PRETENDIDO ABRANDAMENTO – PENA FIXADA EM QUANTITATIVO SUPERIOR A 4 (QUATRO) E NÃO EXCEDENTE A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E AFERIÇÃO PARCIALMENTE FAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE REINCIDENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2o, B C/C § 3o, DO CÓDIGO PENAL – 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na esteira do entendimento adotado no Superior Tribunal de Justiça, deve ser afastada a incidência da agravante genérica elencada no art. 61, II, j, do Código Penal quando não há nexo de causalidade entre a prática criminosa e a situação de calamidade pública ocasionada pela pandemia do novo coronavirus, sob pena de reconhecimento de responsabilidade penal objetiva.
2. É imperiosa a manutenção do regime inicial fechado imposto ao apelante, porquanto, embora ele tenha circunstâncias judicias favoráveis e sua pena seja superior a 4 (quatro) e não excedente a 8 (oito) anos de reclusão, é reincidente, incidindo, destarte, o disposto no art. 33, § 2o, b e § 3o, do Código Penal
3. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004184-72.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[IVAN DOS SANTOS CORREA - CPF: 016.027.841-40 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEAN POOL CORREA - CPF: 570.881.601-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PHILIPPE THIAGO FIGUEIREDO - CPF: 028.564.071-29 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL RODRIGUES DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – 1.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 61, II,
J
, DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE – PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS NO SENTIDO DE QUE O APELANTE SE PREVALECE
U
DESSA CIRCUNSTÂNCIA PARA A PRÁTICA DO
S
DELITO
S
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA –
2
.
REGIME ESTABELECIDO NO INICIAL FECHADO – IRRESIGNAÇÃO – PRETENDIDO ABRANDAMENTO – PENA FIXADA EM QUANTITATIVO SUPERIOR A 4
(QUATRO)
E NÃO EXCEDENTE A 8
(OITO)
ANOS DE RECLUSÃO E AFERIÇÃO PARCIALMENTE FAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE REINCIDENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2o, B C/C § 3o, DO CÓDIGO PENAL – 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Na esteira do entendimento
adotado
no Superior Tribunal de Justiça, deve ser afastada a incidência da agravante genérica elencada no art. 61, II,
j
, do Código Penal quando não há nexo de causalidade entre a prática criminosa e a situação de calamidade pública ocasionada pela pandemia do novo
coronavirus
, sob pena de reconhecimento de responsabilidade penal objetiva.

2. É imperiosa a manutenção do regime inicial fechado imposto ao apelante, porquanto, embora ele tenha circunstâncias judicias favoráveis e sua pena seja superior a 4 (quatro) e não excedente a 8 (oito) anos de reclusão, é reincidente, incidindo, destarte, o disposto no art.
33, § 2o,
b
e § 3o, do Código Penal.

3.
Recurso

parcialmente provid
o
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ivan dos Santos Correa
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
-MT, nos autos da Ação Penal n.
1004184-72.2020.8.11.0042
,
condenando-o
pela prática do crime de roubo (art. 157,
caput
, do Código Penal)
,
à pena de
5
(
cinco
) anos

de reclu
são, em regime inicial fechado,
e

10(dez) dias-multa
.

O apelante
,
forte

nas
razões recusais encontradiças no ID
124456851
, postula
a exclusão da

agravante prevista no art. 61, II,
j
, do Código Penal,
tendo em vista que
não há qualquer nexo entre o delito
por ele praticado
e a pandemia da
C
ovid
-19
;
bem como a
modificação
do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto
.

O Ministério Público, nas contrarrazões
que se encontram no

ID
124456861
,
requer o desprovimento
do
vertente

recurso
, a fim de que seja mantida a sentença condenatória
.

Ne
sta

instância

revisora
,
a

Procuradoria-Geral

de

Justiça
, forte nas razões que
estão

no

ID
92042462
, opina “
pelo
provimento
do recurso interposto pela defesa para que seja redimensionada a pena, afastando-se a agravante prevista no artigo 61, II, “j”, do Código Penal
”.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
vista
no ID
124456792
,narra os fatos desta forma:

[...]
I – ROUBO MAJORADO

Conforme constante nos autos, no dia 19 de outubro de 2020, por volta das 21h30min, no interior do ônibus que faz a linha Tijucal/Centro, na região do viaduto Palmiro Paes de Barros, na Av. Fernando Corrêa, bairro Parque
Ohara
, em Cuiabá/MT, com inequívoco animus rem
sibi

habendi
, em período de calamidade pública decorrente do COVID-19, mediante grave ameaça exercida através da simulação de que estava na posse de arma de fogo, o denunciado
IVAN DOS SANTOS CORREA
subtraiu para si 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo A30s, avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), de propriedade da vítima Raquel Rodrigues da Silva.

Restou apurado que o denunciado
IVAN
estava no interior no ônibus coletivo que faz a linha Tijucal/Centro a procura de uma vítima para lhe subtrair os bens, ocasião em que avistou Raquel Rodrigues da Silva e decidiu subtrair-lhe o celular.

Assim, o denunciado
IVAN
se aproximou da Raquel, colocou uma das mãos dentro da camiseta, simulando que estava armado, e exigiu mediante ameaça verbal que a vítima lhe entregasse o aparelho celular Samsung A30s com os dizeres “Me passa o celular, me passa o celular agora!”.

Temerosa com a situação, a vítima entregou o aparelho celular, o denunciado
IVAN
desceu do ônibus e seguiu sentido bairro Parque
Ohara
. A vítima, por sua vez, conseguiu ativar a função de localização do celular e acionar a polícia militar, que seguiu o sinal do GPS e localizou o denunciado
IVAN
na posse do celular nos fundos de um barracão abandonado, resultando em sua prisão em flagrante.

A vítima Raquel foi ouvida na polícia e reconheceu
IVAN
como

sendo o autor do delito, assim como reconheceu o aparelho celular encontrado como sendo o seu.

O aparelho celular subtraído foi recuperado e restituído para a

vítim
a.

À vista disso, se perfaz indubitável que o denunciado praticou o

delito de roubo e
m período de calamidade pública.

Ademais disso, o executivo de pena do denunciado demonstra que possui condenação transitada em julgado por delito anterior ao ora denunciado, de forma que é reincidente.

[...]
.

Destaquesno original

A
autoria e a materialidade delitivas estão cabalmente demonstradas e sequer foram algo de impugnação, pois
o
apelante

se insurg
e

apenas
contra a
dosimetria da pena que lhe fo
i

aplicada
.

Aliás,
no ponto que interessa,
eis
a parte da sentença condenatória

no que tange à dosimetria
da pena:

[...]
DA DOSIMETRIA

Passo a dosar a pena a ser-lhes aplicada
, em estrita observância ao disposto pelos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a
culpabilidade
que se recai na conduta (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie.

Quanto aos
antecedentes
, verifica-se que o acusado possui 02 (duas) condenações transitadas em julgado, (Proc. no 0007097-69.2005.8.11.0042 – 13a Vara Criminal de Cuiabá e Proc. no 0014490-59.2016.8.11.0042 – 6a Vara Criminal de Cuiabá), uma será utilizada para negativar os antecedentes e a outra será utilizada na segunda fase. No que tange à
personalidade do agente
não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os
motivos
são os normais à espécie. As
circunstâncias
são normais à espécie. As
consequências
advindas do delito são as normais a espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável à vítima, pois foi voltado à concupiscência material do réu.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a
pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena, reconheço a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea “d”, (confissão espontânea), bem como a agravante prevista no art.61, inc. I (reincidência específica), procedendo a sua compensação[1], todavia, reconheço ainda a agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea “J”, do CP referente a
prática de crime em ocasião de calamidade pública
(pandemia da COVID-19, que assola o mundo em especial o Brasil, desde dia 11 de março de 2020), a qual agravo a pena em 06 (seis) meses,
encontrando a pena em formação de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira fase
, observo que não há causa de diminuição ou de aumento de pena, fixando a pena
DEFINITIVAMENTE em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Consoante os artigos 49, § 1o e 60 do Código Penal, fixo o valor de cada dia-multa na razão de um trigésimo do valor do salário mínimo vigente.

A pena de multa deve ser solvida no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 49 e 50 do Código
Penal[
2]. Tendo em vista o teor do art. 6o do Provimento no 40/2014/
CGJ[
3], comunique-se à Procuradoria Geral do Estado/MT.

O
regime inicial
para cumprimento da pena deverá ser o
FECHADO
, ante a reincidência especifica demonstrada, consoante disposto no artigo 33, § 2o, alínea “a” do Código Penal. [...]
(ID 124456834) Destaques no original.

Com efeito, da análise
destes
autos é imperioso reconhecer que
deve ser acatado o
pedido
formulado pelo apelante

visando a

exclusão da agravante prevista no art. 61, II,
j
, do Código Penal
, porque se
n
ota da parte do
decisum
condenatório acima reproduzido, que ao reconhecer a agravante em comento,
a magis
t
rada
argumentou que a simples prática do crime durante
o
período de calamidade pública já autorizaria a incidência da referida causa modificadora de pena, pois haveria presunção de maior vulnerabilidade do bem tutelado.

Contudo
, essa não é a tese jurídica que deve prevalecer para o correto exame dessa temática, pois é evidente que deve existir um nexo de causalidade entre a prática criminosa e a situação de calamidade pública que, neste caso, se trata da pandemia causada pelo novo
coronavirus
, sob pena de reconhecimento de responsabilidade penal objetiva vedada pelo atual ordenamento jurídico pátrio
.

A propósito, acerca do tem
a
, este é o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DECORRENTE DA PRÁTICA DO CRIME EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE NÃO POSSUEM NEXO DE CAUSALIDADE COM A SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. AFASTAMENTO PELO ATUAL ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONCESSIDA DA ORDEM QUE SE IMPÕE.

1. É assente neste Superior Tribunal o entendimento de
que o atual ordenamento jurídico não admite a responsabilidade penal objetiva
,
circunstância que autoriza a concessão liminar da ordem nos casos em que a ofensa ao citado postulado se mostra manifesta.

2.
Evidenciado, no caso, que o reconhecimento da agravante decorrente do estado de calamidade pública, ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, não possui nenhum nexo com o crime praticado, inviável sua incidência, sob pena de violação à culpabilidade, em seu sentido principiológico
.
Precedente.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 669.508/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021,
DJe
18/06/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ROUBO SIMPLES. AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AGENTE SE PREVALECEU DESSA CIRCUNSTÂNCIA PARA A PRÁTICA DO DELITO. AGRAVANTE AFASTADA, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva
(HC 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
DJe
04/12/2020). No mesmo sentido, dentre outros: HC 632.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
DJe
10/2/2021;

HC 629/981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
DJe
9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
DJe
3/2/2021.

2. Hipótese em que a
agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual no 64.879 e do Decreto Legislativo no 06/2020, ambos de 20.03.2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19, sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame
, o que ensejou o respectivo afastamento, com o redimensionamento da pena e o abrandamento do regime inicial.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no HC 655.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
19/04/2021).
Destacamos

Sendo assim
, considerando que não há
nenhuma
prova no sentido de que o apelante tenha se aproveitado do estado pandêmico para tornar mais fácil a prática delitiva do roubo em comento, é de rigor a exclusão da agravante em exame
. Além disso, de
ve ser

ressaltado

que
o recorrente

afirmou em seu
interrogatório judicia
l
que o ilícito fo
i
praticado porque
é usuário de drogas e, para adquirir substância entorpecente, cometeu o delito patrimonial em questão.

Em relação ao pleito de abrandamento do regime prisional, vê-se do fragmento da sentença condenatória acima
transcrito
que, embora parte das circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao apelante e que sua pena tenha sido estipulada em quantitativo inferior a 8 (oito) anos de reclusão, o regime inicial para o cumprimento da sanção deve ser mantido no fechado, tendo em vista a avaliação pejorativa de um dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal,
bem como o
fato de ele ser reincidente (
Ação Penal
n. 0007097-69.2005.8.11.0042 – 13a Vara Criminal de Cuiabá e
Ação Penal
n. 0014490-59.2016.8.11.0042 – 6a Vara Criminal de Cuiabá), conforme foi reconhecido pelo juízo de primeiro grau.

Aliás, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça
tem o seguinte entendimento:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME. RÉU REINCIDENTE. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento esposado no acórdão alinha-se à jurisprudência desta Corte no sentido de que: "[i]
mpõe-se
o regime inicial fechado para réu reincidente que teve pena definitiva superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos de reclusão"(
AgRg
no
AREsp
n. 1.993.891/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
, QUINTA TURMA, julgado em 8/3/2022,
DJe
14/3/2022), a despeito da alegação defensiva de que a reincidência teria sido compensada integralmente com a atenuante de confissão, inexistindo ilegalidade flagrante a ser sanada.

2. A simples menção à reincidência, constando do acórdão atacado, é suficiente para a imposição do regime fechado ao condenado a pena superior a 4 anos de reclusão, sendo despicienda fundamentação mais robusta, motivo pelo qual, nesses casos, fica afastada a alegação de violação às Súmulas n. 269 e 440, ambas do STJ, e 718 e 719, ambas do STF.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC n. 738.091/SC, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022,
DJe
de 20/5/2022.)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RESISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II - O art. 44, II, do Código Penal veda a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ao acusado reincidente em crime doloso, salvo se, em face de condenação anterior, a medida for socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.

III - A valoração negativa das circunstâncias judiciais indicadas na sentença, somadas à reincidência justifica o afastamento da substituição da pena, assim como, legitimaria, inclusive, a fixação do regime fechado para o início de cumprimento da sanção.

Agravo regimental desprovido.

(
STJ -
AgRg
no HC n. 707.053/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Quinta Turma, julgado em 10/5/2022,
DJe
de 13/5/2022.)
Destacamos.

Por conseguinte, embora as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal tenham sido parcialmente valoradas de forma favorável ao apelante, e a sua pena final tenha sido estabelecida em quantitativo
superior a
4 (quatro) anos
e inferior a 8 (oito) anos
de reclusão, é forçoso reconhecer que o regime inicial
fechado
para o início do seu cumprimento está em consonância com as disposições contidas no art. 33, §2o,
b
c/c
§3o
, do Código Penal, bem
assim a
linha
jurisprudencial
adotada
pelo
Superior Tribunal de Justiça acima reproduzid
a
.

Diante disso, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI da Constituição Federal, passo a redimensionar a sanção
imposta a Ivan dos Santos Correa
, da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas no art. 59 do Código Penal e constatada a aferição negativa
dos antecedentes
do apelante
, mantenho a pena-base estabelecida
em
4 (quatro) anos e
6
(
seis
) meses de reclusão.

Na segunda fase, conservo a
compensação integral
da atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III,
d
, do Código Penal) com a agravante da reincidência

(art. 61, I, do Código Penal)
;

e, uma vez afastada
,
neste voto, a incidência da agravante prevista no art. 61, II,
j
, do Código Penal,

resulta a
pena em formação de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Na terceira fase, não há causas de diminuição
e aumento de pena
a serem sopesadas
, tornando definitiva a
sanção
de
4 (quatro) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão e
1
0 (dez) dias multa, na
razão de um trigésimo do valor do salário mínimo vigente
;

bem como

o
regime inicial
fechado
, nos termos do art. 33, § 2o,
b
e § 3o, do Código Penal.

Posto

isso,

em
sintonia parcial
com

o

parecer

da

cúpula

ministerial,

dou parcial
provimento

ao

recurso

de

Ivan dos Santos Correa
,
para afastar a agravante genérica prevista no art. 61, II, j, do Código Penal
,
de modo a
reduzi
r

su
a pena para

4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão
,
no regime inicial
fechado
,
e

10 (dez) dias-multa
calculad
o
s no valor unitário mínimo
, mantendo incólumes os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022